Tribunal: TJBA
Processo: 0529132-03.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0529132-03.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. DIVISOR 200. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - remessa necessária decorrente de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de diferenças de horas extras e adicional noturno, mediante aplicação do divisor 200, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir o fator de divisão (divisor) correto para o cálculo do valor da hora de trabalho de servidor público estadual (Investigador de Polícia Civil) sujeito à jornada de 40 horas semanais, para fins de apuração de serviço extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Lei Estadual nº 7.146/1997 condiciona a percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências III, IV e V ao cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais. 4 - A documentação acostada aos autos (contracheques) comprova o recebimento da GAP em nível V, evidenciando a submissão do servidor à carga horária de 40 horas semanais. 5 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o divisor aplicável para o cálculo de horas extras de servidores com jornada de 40 horas semanais é de 200 (duzentas) horas mensais, e não 240. 6 - A aplicação do divisor 200 reflete a correta operação aritmética (40 horas semanais ÷ 6 dias úteis × 30 dias), evitando o aviltamento do valor da hora trabalhada. 7 - Mantidos os consectários legais fixados em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e a incidência da Taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO
8 - Remessa Necessária a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 18, § 2º; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º; CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 15.05.2018; TJBA, Apelação 0505705-79.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 20.06.2023.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da(o)
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0529132-03.2018.8.05.0001,
sendo parte(s) autora
JOSÉ MARCOS RODRIGUES PEREIRA
e parte(s) Ré
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça